Tribunal: TJDFT
Processo: 0703377-58.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. ACOLHIMENTO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor da paciente, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de reconhecimento de continuidade delitiva entre duas condenações criminais, sob o fundamento de inexistência de requisitos objetivos e subjetivos do art. 71 do Código Penal (continuidade delitiva).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: a) estabelecer se há constrangimento ilegal causado à paciente, diante de decisão que negou o pedido de reconhecimento de continuidade delitiva de duas condenações criminais da paciente; b) apreciar questão preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça, para que o writ não seja conhecido, diante da inadequação da via eleita para a sua apreciação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impugnação de decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais não deve ocorrer pela via estreita do habeas corpus, evitando sua utilização como substitutivo de recurso próprio, salvo em situações de manifesta ilegalidade, o que não se verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO
4. Habeas corpus não conhecido.